Tribunal: TJPA
Processo: 0800292-02.2022.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800292-02.2022.8.14.0038

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO WERICK DA SILVA REIS

ADVOGADO DATIVO: ALINE DE CASSIA COSTA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Furto simples. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Reforma da sentença absolutória para condenação. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o réu Antonio Werick da Silva Reis da imputação do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CPB), com fundamento no princípio da insignificância.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância no caso de furto de bem de valor reduzido, diante da existência de elementos que indiquem reprovabilidade acentuada da conduta, como a violação da esfera domiciliar e a reiteração delitiva.

III. Razões de decidir

3. A subtração de objeto do interior do domicílio da vítima, ainda que do quintal, configura invasão da esfera de inviolabilidade residencial, o que compromete a mínima ofensividade da conduta.

4. A res furtiva, embora de baixo valor monetário, possuía utilidade e valor significativo para a vítima, residente em região de baixa renda, sendo o bem danificado e inutilizado após o furto.

5. A conduta do réu revela reprovabilidade relevante, com indícios de reiteração delitiva, conforme certidão juntada aos autos, o que afasta a incidência do princípio da insignificância.

6. Presentes provas da autoria e materialidade, bem como ausentes causas de exclusão da tipicidade penal, impõe-se a reforma da sentença absolutória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Réu condenado pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CPB), à pena de 01 ano, 04 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento
: “1. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, sendo afastada quando presente reprovabilidade acentuada da conduta, invasão domiciliar ou reiteração delitiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPB, art. 155,
caput
; art. 59; art. 44; art. 33, §2º, "c".

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que absolveu o réu ANTONIO WERICK DA SILVA REIS da imputação pelo crime capitulado no
art. 155,
caput
, do CPB
, ao reconhecer a insignificância da lesão ao bem jurídico.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia 28.05.2022, por volta das 16h30, o acusado subtraiu uma antena parabólica pertencente à vítima Zuleide Furtado dos Santos, que se encontrava no quintal da residência. O objeto foi posteriormente vendido em um ferro-velho pelo valor de R$ 10,00. A vítima presenciou o furto e correu atrás do acusado, sendo este abordado por populares e conduzido à delegacia, onde confessou o crime.

Em suas
razões recursais
, o
dominus litis
alega que a respeitável sentença deve ser reformada, a fim de que o apelado
seja condenado pelo crime previsto no art. 155,
caput
,
do CPB
, alegando: (i) que a sentença desconsiderou a gravidade concreta da conduta e a habitualidade delitiva do apelado; (ii) que o valor da
res furtiva
não é insignificante para a vítima, pessoa de baixa renda; (iii) que houve violação de domicílio, o que compromete a aplicação do princípio da insignificância; e (iv) que a conduta possui elevada reprovabilidade social e não preenche os requisitos para a aplicação do postulado da bagatela.

Pede, ainda, o aumento da pena-base, em consonância com o artigo 59 do CPB, considerando os fatores que denotam maior reprovabilidade da conduta.

Em
contrarrazões
, a defesa do apelado manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, de vez que a sentença foi proferida em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O
dominus litis
alega que a respeitável sentença deve ser reformada, a fim de que o apelado
seja condenado pelo crime previsto no art. 155,
caput,
do CPB
.

Verifica-se que as razões esposadas no apelo
merecem prosperar
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos Autos de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 24881398 - Pág. 14) e pelas declarações colhidas durante a instrução processual.

O apelado, ouvido perante a autoridade policial, parabólica da residência da vítima, vendeu o objeto para o ferro velho. Alegou que é usuário de drogas e cometeu o crime para sustentar o seu vício em entorpecentes.

Já em seu depoimento durante a instrução processual, o réu negou o crime, informando que o marido da filha da vítima a autorizou a pegar a antena parabólica, a qual estava abandonada e sem uso, e depois vendeu o objeto no ferro velho por aproximadamente dez reais. Ressaltou que depois a vítima lhe perguntou sobre a antena, tendo então confirmado que levou o objeto. Afirmou que ao ser solicitado pela vítima, recuperou o bem e o devolveu.

A vítima ZULEIDE FURTADO DOS SANTOS relatou que no dia do fato estava descansando em casa e ao levantar-se, percebeu que a sua antena parabólica estava desmontada no quintal, ocasião em que avistou o réu saindo correndo do local. Alegou que o denunciado vendeu o objeto no ferro velho e depois retornou para pegar algumas bananas que havia deixado no local, momento em que correu atrás do réu com a ajuda de uma amiga e do namorado dela, o qual conseguiu conter o denunciado e o levou até a Delegacia. Afirmou que comprou a antena parabólica por mais de cem reais, não sabendo informar o valor exato. Ressaltou que recuperou o bem subtraído na Delegacia, o qual foi danificado e não funcionou mais. Informou ainda que o réu teria dito que alguém tinha mandado ele pegar a antena parabólica na sua casa.

A testemunha MARIELEM DE CÁSSIA COSTA DE SOUZA, amiga da vítima, informou que o réu teria desmontado a antena parabólica da vítima e levado o bem, ocasião em que seu esposo conseguiu interceptar o réu e o levou até a Delegacia. Confirmou que a antena parabólica foi recuperada pela vítima, mas estava danificada e não funcionou mais.

A testemunha FRANCISCO ROSINALDO NOBRE DE SOUZA informou que no dia do fato soube que o réu tinha furtado a antena parabólica da vítima, tendo ido ao encontro do réu e depois foi até o ferro velho recuperar o bem que ele já tinha vendido. Ressaltou que logo em seguida levou o apelado até a Delegacia.

Estes depoimentos, tal como, inclusive, reconhecido pelo juiz sentenciante, não deixam dúvidas quanto à prática do delito de furto pelo apelado, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles.

Aquele magistrado, todavia, entendeu pela absolvição do réu diante em face do princípio da insignificância, assim asseverando:

“(...) Por outro lado, verifica-se a antena parabólica aparentemente não funcionava mais, tendo a vítima informado que comprou o bem por mais de cem reais, não sabendo informar o valor exato. Constata-se ainda que o denunciado afirmou que vendeu a antena parabólica como sucata em um ferro velho pela quantia de dez reais, restando comprovado o baixo valor econômico do bem subtraído.

Não podemos olvidar que o Direito Penal tem caráter fragmentário e subsidiário, e por isso, só deve punir condutas capazes de causar lesão aos bens mais importantes à sociedade, tendo os outros ramos do direito a tarefa de regular as demais ações humanas.

Nesse sentido, o direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. temos que o Direito Penal, na lição de Francisco de Assis Toledo:

"(...) por sua natureza fragmentária, só vai até onde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não se deve ocupar de bagatelas." (in Princípios Básicos de Direito Penal, ED. Saraiva, pág. 133).

Cumpre, pois, para que se possa falar em fato penalmente típico, perquirir-se, para além da tipicidade legal, se da conduta do agente resultou dano ou perigo concreto relevante, de modo a lesionar ou fazer periclitar o bem na intensidade reclamada pelo princípio da ofensividade, acolhido na vigente Constituição da República (artigo 98, inciso I).

Verifica-se que no caso em tela estão presentes os requisitos para aplicação do Princípio da Insignificância, quais sejam: I- a mínima ofensividade da conduta do agente; II- nenhuma periculosidade social da ação; III- o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e IV- a inexpressividade da lesão jurídica provocada, uma vez que o bem furtado foi uma antena parabólica, aparentemente sem uso, e vendida como sucata.

A jurisprudência pátria tem aceitado a aplicação do Princípio da Insignificância ou dos crimes de bagatela, naqueles delitos de dano cujo bem jurídico lesionado se apresenta com valor irrisório (...)

No caso vertente, é mais do que patente a desnecessidade da aplicação da lei penal, em face do inexpressível ataque ao bem jurídico tutelado, restando desnecessária a movimentação da máquina estatal na busca da reprimenda de delitos desta espécie.

Válido ressaltar que o réu, apesar de responder a outras duas ações penais, sendo uma delas pela prática do crime de furto, entendo que, neste momento, ele não pode ser considerando reincidente tendo em vista a não ocorrência do trânsito em julgado dos processos criminais, não restando configurado a reiteração na conduta criminosa, o que inviabilizaria o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

ANTE O EXPOSTO, absolvo o réu ANTÔNIO WERICK DA SILVA REIS, vulgo “PINK”, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, por não vislumbrar crime na conduta do acusado, face à insignificância da lesão ao bem jurídico. (...)”

Data vênia a conclusão do magistrado de 1º grau, entendo que a absolvição do recorrido não encontra respaldo nos autos.

O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a aplicação do postulado da bagatela exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Ocorre que os autos revelam elevada reprovabilidade da conduta do apelado.
O objeto foi subtraído de dentro da residência da vítima, mais especificamente do quintal, local que compõe a esfera de inviolabilidade domiciliar. Há, portanto, violação direta à esfera de privacidade da vítima, elemento que retira a suposta “mínima ofensividade”.

Além disso,
o agente retornou ao local logo após a subtração
, evidenciando conduta reiterada e voluntária, demonstrando desprezo pelas consequências do ilícito.
Trata-se de circunstância que compromete a avaliação de irrelevância penal da ação
.

Embora o bem tenha sido vendido como sucata pelo valor de R$ 10,00, sua condição de uso não foi objeto de perícia. Não é possível afirmar, com base nas provas dos autos, que o item estava inutilizado (pelo contrário, a palavra da vítima dá conta de que a antena restou inutilizada após o furto, quando foi danificada), ou que seu valor fosse absolutamente insignificante para a vítima, cuja condição econômica — residente em bairro periférico de município interiorano — não pode ser desconsiderada
. O valor de um bem deve ser aferido também sob a ótica da vítima, conforme reconhecido em diversos julgados do STJ.

Ademais, no caso em apreço, a tipicidade existe e está patente nos autos, pois a certidão de ID 24881511 revela que o acusado
é contumaz na prática de crimes
, o que revela sua
reiteração delitiva, a afastar a
aplicação do referido princípio, que está baseada não só na lesão ao bem jurídico tutelado, mas também no comportamento do apelante.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. FURTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS BENS SUBTRAÍDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS VETORES FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de exigir o preenchimento simultâneo de quatro condições para que se afaste a tipicidade material da conduta. São elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Saliente-se que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. 2. No caso, as peculiaridades do caso concreto - o réu apresenta condições subjetivas desfavoráveis, havendo, em seu desfavor, outras 3 ações pelo mesmo delito -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento, não se podendo qualificá-lo como de reduzida ofensividade e periculosidade, considerando que ficou demonstrada pela instância antecedente a contumácia do réu em crimes patrimoniais, o que é suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.. 3. Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.
(STJ - REsp n. 2.062.095/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

Gize-se que não é necessário, para a aplicação do princípio da bagatela, que haja trânsito em julgado das condenações anteriores, como afirmou o juiz por ocasião da sentença condenatória, bastando a reiteração delitiva do réu, conforme visto no entendimento jurisprudencial acima transcrito.

Assim, diante da comprovação da autoria, da materialidade e da reprovabilidade relevante da conduta, afasto a aplicação do princípio da insignificância e reconheço a tipicidade penal do fato.

Por conseguinte, hei por bem reformar a sentença guerreada, para
CONDENAR o réu ANTONIO WERICK DA SILVA REIS como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 155,
caput,
do CPB
.

Passo, então, à dosimetria da pena do réu, obedecendo à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu extrapola aquela considerada normal à espécie
, pois a conduta demonstra audácia e desvalor acentuado, uma vez que ingressou em quintal residencial.

Quanto aos
antecedentes criminais
, não consta, dos autos, notícia de condenação com trânsito em julgado.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

Os motivos do delito
são inerentes ao tipo penal.

Quanto

às
circunstâncias do crime
, entendo desfavoráveis, pois o réu, após cometer o furto, ainda vendeu a
res furtiva,
por um preço muito abaixo do mercado.

As
consequências do crime
desbordam daquelas ínsitas ao tipo penal em comento, considerando que a antena foi danificada durante o furto, restando inutilizada.

O
comportamento da vítima
é circunstância prejudicada, visto que a súmula nº 18/TJPA diz que
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Assim, hei por bem fixar a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Inexistem agravantes.

Presente as atenuantes da menoridade relativa (vide documento de identidade em ID 24881398 - Pág. 12) e da confissão espontânea – eis que a confissão extrajudicial do réu, embora retratada em Juízo, foi utilizada em sua condenação – reduzo a pena em 1/6 (um sexto) para cada atenuante, fazendo-a alcançar o patamar
de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa
,
quantum
este que torno
definitivo
, ante a ausência de quaisquer causas de aumento e/ou diminuição.

O regime de cumprimento de pena é o
aberto,
dado o
quantum
da pena, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CPB,
cabível a substituição da pena de reclusão por duas penas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar o réu ANTONIO WERICK DA SILVA REIS pelo crime previsto no art. 155,
caput,
do CPB, fixando-lhe a respectiva sanção, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/07/2025